Tribunal: TJSP
Processo: 1058095-17.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1058095-17.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FATIMA MENDES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058095-17.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.103
2
VOTO No: 16.103
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1058095-17.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE : FATIMA MENDES
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Ausência dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade Prequestionamento da matéria
debatida nos autos - Decisão que contem argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso do autor mantendo a extinção do
feito.
Com vistas ao prequestionamento, pretende a embargante o
pronunciamento da matéria uma vez a ação anterior proposta objetivava o
restabelecimento e manutenção de auxílio-doença por acidente do trabalho e a
presente ação objetiva a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
pelas sequelas decorrentes da doença profissional, ocasionada pelo seu trabalho, que
impede a embargante de exercer suas funções. Logo, não há que se falar em coisa
julgada. Por fim, pede o conhecimento e acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do embargado para os termos do §
2o do art. 1023 do CPC.
Entendo estarem ausentes as hipóteses traçadas no art. 1022 do
CPC.
Inexiste omissão, obscuridade ou contradição do julgado, na
medida em que este abordou toda a matéria discutida nos autos.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado
a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058095-17.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.103
3
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator